Tribunal: TJSP
Processo: 0002812-52.2007.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Pedido de condenação da ré na abstenção de uso de marca que seria anteriormente utilizada pelas autoras há mais de dez anos à época do ajuizamento da presente demanda. Ré que comprova a obtenção de registro da marca perante o INPI. Não comprovação de propositura de ação de nulidade do registro e reconhecimento do direito de precedência perante a Justiça Federal (arts. 175

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Pedido de condenação da ré na abstenção de uso de marca que seria anteriormente utilizada pelas autoras há mais de dez anos à época do ajuizamento da presente demanda. Ré que comprova a obtenção de registro da marca perante o INPI. Não comprovação de propositura de ação de nulidade do registro e reconhecimento do direito de precedência perante a Justiça Federal (arts. 175 e 129, § 2o, da Lei n. 9.279/96). Ausência de estofo legal e jurídico para impedir a utilização da marca pela ré. Improcedência mantida.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Fixação em patamar exacerbado, em descompasso com a simplicidade da matéria discutida e o trabalho desenvolvido pelo patrono beneficiado. Redução. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.